Tribunal: TJSP
Processo: 1007845-97.2015.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pretensão fundada em alegada situação de constrangimentos e prejuízos materiais suportados em razão da privação da posse de veículo adquirido da corréu, demandada anteriormente em ação de busca e apreensão deduzida pelo banco-réu – Medida cautelar ajuizada na época sem qualquer fundamento legal – Ausência de qualquer garantia no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pretensão fundada em alegada situação de constrangimentos e prejuízos materiais suportados em razão da privação da posse de veículo adquirido da corréu, demandada anteriormente em ação de busca e apreensão deduzida pelo banco-réu – Medida cautelar ajuizada na época sem qualquer fundamento legal – Ausência de qualquer garantia no contrato firmado – Embargos de Terceiros opostos pela autora na ocasião e acolhidos - Sentença que julga a presente ação improcedente em relação à corré e procedente em parte em relação à instituição bancária – Inconformismos recursais por parte da autora e banco - Julgamento Antecipado da Lide - Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de qualquer responsabilidade da corré, revel e citada por edital, confirmada – Honorários de sucumbência devidos – Valor de indenização a título de danos morais reduzido – Vedação ao enriquecimento sem causa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Autora que pretende o reembolso dos honorários contratuais assumidos para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro – Descabimento - Entendimento majoritário do C. STJ – Sentença reformada apenas para reduzir o valor indenizatório – Recuso do banco-réu acolhido – Desprovido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048, da Comarca
de Atibaia, em que é apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A,
é apelada/apelante CACIA FERREIRA PIMENTEL DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada RUBIA ALVARADO GANZAROLI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso do banco-réu e negaram provimento ao recurso da
autora V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048 - Atibaia Voto no 42093
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42093
APEL.No: 1007845-97.2015.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
APTE./APDO.: BANCO BRADESCO S.A.
APDA./APTE.: CACIA FERREIRA PIMENTEL DOS SANTOS
APDA. : RUBIA ALVARADO GANZAROLI
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
materiais e morais
Pretensão fundada em
alegada
situação
de
constrangimentos
e
prejuízos materiais suportados em razão da
privação da posse de veículo adquirido da
corréu, demandada anteriormente em ação de
busca e apreensão deduzida pelo banco-réu

Medida cautelar ajuizada na época sem qualquer
fundamento
legal

Ausência
de
qualquer
garantia no contrato firmado
Embargos de
Terceiros opostos pela autora na ocasião e
acolhidos - Sentença que julga a presente
ação
improcedente
em
relação
à
corré
e
procedente em parte em relação à instituição
bancária Inconformismos recursais por parte
da autora e banco - Julgamento Antecipado da
Lide - Cerceamento de defesa não configurado
Ausência
de
qualquer
responsabilidade
da
corré, revel e citada por edital, confirmada
Honorários de sucumbência devidos
Valor de
indenização a título de danos morais reduzido
Vedação ao enriquecimento sem causa e aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Autora que pretende o
reembolso dos honorários contratuais assumidos
para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro
Descabimento - Entendimento majoritário do C.
STJ Sentença reformada apenas para reduzir
o valor indenizatório
Recuso do banco-réu
acolhido Desprovido o recurso da autora.
São recursos de apelação tirados contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048 - Atibaia Voto no 42093
O/AL/E/D/V/S
r. sentença de fls. 292/301, cujo relatório fica adotado,
proferida pela MMa. Juíza de Direito Adriana da Silva
Frias Pereira que julgou a ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por CACIA FERREIRA PIMENTEL
DOS SANTOS em face de RUBIA ALVARADO GANZAROLI e BANCO
BRADESCO S.A. improcedente em relação à RUBIA e
procedente em parte em relação ao BANCO BRADESCO.
Sustenta
o
banco-réu,
em
síntese,
a
necessidade de redução do valor arbitrado a título de
indenização por danos morais. Aduz que a quantia de R$
25.000,00 não fora fixada de forma moderada, levando ao
enriquecimento ilícito da parte autora. Discorre sobre os
critérios que entende devam nortear a justa indenização.
Transcrevendo julgados que entende aplicáveis ao caso e
prequestionando a matéria, pede o provimento do recurso
nos termos formulados (fls. 303/309).
Já a autora sustenta a necessidade de
reforma parcial da decisão para que seja também
reconhecida a responsabilidade da apelada RUBIA no
cenário dos fatos, devendo assim responder pelos danos
materiais e morais narrados, notadamente em face de sua
omissão quando da busca e apreensão do veículo. Discorda
de sua condenação quanto ao pagamento de honorários de
sucumbência no tocante à improcedência da lide quanto à
corré RUBIA, entendendo que toda a situação fora gerada
devido à sua inadimplência quanto ao contrato de
empréstimo firmado junto ao réu. Afirma ser ainda injusto
pagar verba sucumbencial a defensor público representando
réu revel. Suscita cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, o que afirma ter-lhe obstado a
produzir provas pretendidas. Entende deva ser reembolsada
no valor dispendido a título de honorários contratuais
para o ajuizamento de Embargos de Terceiro opostos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048 - Atibaia Voto no 42093
O/AL/E/D/V/S
face de decisão proferida em ação de busca e apreensão
promovida pela instituição financeira. Bate-se pela
majoração do valor arbitrado a título de indenização por
danos morais. Prequestionando a matéria, pede o provimento do recurso nos termos formulados (fls.
313/327).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
331/339, 340/353 e 354/359), anotado o recolhimento das
custas de preparo pelo banco corréu afls.310/311 e a
concessão da gratuidade da justiça à autora a fls. 157.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de natureza indenizatória
fundada
em
alegada
situação
de
constrangimentos e
prejuízos materiais suportados pela autora em razão de
ter sido privada da posse de veículo adquirido da corréu
RUBIA, demandada em ação de busca e apreensão do bem
anteriormente promovida pelo BANCO corréu, demanda que,
na ocasião, motivou-a a oposição de Embargos de Terceiro,
ao final, acolhidos.
Após a apresentação de defesa e réplica,
seguida de demais manifestações das partes, sobreveio a
decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação
de cerceamento de defesa suscitada pela autora.
Como se sabe, compete ao magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048 - Atibaia Voto no 42093
O/AL/E/D/V/S
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM 185/213(AP
0313.07.219415-9/001).
in CPC e Legislação Processual
em Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de
provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os
aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, no caso, a Ilustre Magistrada de
Primeiro Grau, sentindo-se suficientemente segura diante
da prova documental produzida, houve por bem julgar a
ação de forma antecipada, não restando configurado, pois
o alegado cerceamento de defesa suscitado.
Ademais, registre-se que a própria autora,
quando instada à especificação de provas, manifestou-se
no sentido do julgamento antecipado da lide, declarando
entender que as provas documentais já se mostravam
suficientes para tanto. Apenas por cautela requereu a
produção de prova testemunhal (fls. 288/289).
Sem
sustentação,
pois,
o
alegado
cerceamento de defesa suscitado.
No mérito, os recursos serão analisados de
forma conjunta.
Verifica-se dos autos que, de fato, não
pairava sobre o veículo em questão qualquer restrição
financeira quando de sua aquisição pela autora, tanto que
efetivada
sua
transferência
e
registro
perante
a
autoridade de trânsito.
Constata-se também, pelo acervo documental
colacionado ao feito, que não havia fundamento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048 - Atibaia Voto no 42093
O/AL/E/D/V/S
para a apreensão do veículo e isso por inexistência de
qualquer
garantia
no
instrumento
firmado
entre os
corréus, como bem explicitado nas decisões lançadas nos
autos da cautelar e de Embargos de Terceiro copiadas nos
autos.
Em outras palavras, tem-se que o banco-réu
ajuizou na época a medida constritiva que resultou na
apreensão do bem que legitimamente pertencia à autora.
Assim, inquestionável a ilicitude por ele
praticada, sendo patente e exclusiva sua responsabilidade
civil no caso.
Noutro giro, como bem destacado na decisão
ora hostilizada a fls. 298/299, “por não ter dado o bem
em garantia, não estava RUBIA obrigada a tomar as
providências para restituição do bem à autora, porque
sequer havia fundamento legal para a própria apreensão do
bem. E a parte legitimada para o ajuizamento dos embargos
de terceiro era a autora, e não Rubia, daí porque não se
pode reconhecer, na conduta de Rubia, ação culposa ou
dolosa”,
dispensando
a
questão,
assim,
maiores
considerações a respeito.
Nesse passo, era mesmo de rigor julgar a
ação improcedente em relação à corré RUBIA, com a
consequente condenação da autora no pagamento da verba
sucumbencial à luz do princípio da causalidade e em
consonância com os parâmetros elencados no artigo 85, §2o
do CPC, nada recomendando a alteração.
Particularmente pelo fato da demandada ser
revel, estando representada nos autos por defensor
público atuante como curador especial, registre-se como
relevante apenas que, por força do disposto nos artigos
4o, inciso XXI e 130, inciso III da Lei Complementar
80/94, os honorários não reverterão ao defensor mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048 - Atibaia Voto no 42093
O/AL/E/D/V/S
ao ente público ao qual pertence.
Quanto à pretensão recursal do banco-réu
no tocante à redução do valor indenizatório arbitrado a
título de dano moral, tem-se que, de fato, a quantia de
R$ 25.000,00 mostra-se exorbitante e contrária aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Como se sabe perante o ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a proporção e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Nesse contexto, levando-se em conta essas
diretrizes bem como à vedação ao enriquecimento sem
causa, impõe-se reduzir o valor indenizatório para a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando
prejudicado nesse ponto a pretensão recursal da autora já
que visava a majoração do valor arbitrado na r. decisão.
Por fim, anote-se que não há que se falar
em danos materiais decorrentes da contratação de advogado
para a apresentação de embargos de terceiro pela
demandante quando da busca e apreensão do veículo.
Tal despesa refere-se, no caso, a um
contrato firmado apenas entre a autora e o causídico por
ela escolhido, de forma que somente a estes vincula, não
podendo ser imposta a terceiro estranho à relação.
Nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MATERIAIS.HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048 - Atibaia Voto no 42093
O/AL/E/D/V/S
RESSARCIMENTO.INADMISSIBILIDADE.
1.
Os
custos
decorrentes
da
contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não
são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer
pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa de
interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos
constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo
acesso à Justiça. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no AgRg no
REsp 1478820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios
contratuais não integram os valores devidos a título de reparação
por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do
Código Civil de 2002. Precedentes: REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro
Og
Fernandes,
Segunda
Turma,
DJe
11/9/2015;
AgRg
no
REsp
1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
25/9/2015; AgRg no REsp 1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/8/2015). 2. Agravo Regimental não
provido” (AgRg no AREsp 746.234/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 19/11/2015).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.Esta Corte possui
entendimento firmado de que os custos decorrentes da contratação de
advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito
capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes. 2.
Agravo int desprovido” (AgInt no REsp 1515433/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe
13/12/2016)
Assim,
tem-se
que
os
honorários
contratuais, fruto da livre escolha da demandante, não
podem ser imputados ao banco-réu, o qual apenas responde
por honorários de sucumbência nos termos do artigo 85 do
CPC, além do ressarcimento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007845-97.2015.8.26.0048 - Atibaia Voto no 42093
O/AL/E/D/V/S
processuais como bem constou na r. sentença.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso do banco-réu para o fim acima especificado e NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso da autora, anotando-se que a
decisão
não
violou
qualquer
dispositivo
legal,
notadamente aqueles prequestionados.
IRINEU FAVA
RELATOR